Tribunal: CARF
Processo: 10880.932616/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.932616/2013-60
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.135 – 1a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Assunto
PER/DCOMP - COMPROVAÇÃO DO DIREITO
Recorrente
G D DO BRASIL MÁQUINAS DE EMBALAR LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares suscitadas e, no mérito, converter o julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Carmen
Ferreira Saraiva (suplente convocada), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro - RJ, através do acórdão 12-88.601, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente na
decisão a quo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.932616/2013-60
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.135 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932616/2013-60

Versa o presente processo sobre a Declaração de Compensação apresentada por
meio do PER/DCOMP 24118.16111.300811.1.3.04-4122 através da qual a interessada
pleiteia compensar crédito que alega possuir decorrente de pagamento indevido ou a
maior que o devido (PA 31/03/2011 – código receita 2362 – Valor total do DARF R$
115.450,69 – data de arrecadação 29/04/2011) com débitos nela declarados.
De acordo com o Despacho Decisório no de rastreamento 057862524 proferido pela
DERAT São Paulo e emitido em 02/08/2013 (fl. 07), não foi homologada a compensação
declarada no PER/DCOMP anteriormente relacionado, tendo em vista que: “A partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.”

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcrevo o
relatório pertinente na decisão a quo:
Cientificada do referido Despacho em 12/08/2013 (cópia do A.R. - fl. 09),
apresentou a interessada, em 11/09/2013, a manifestação de inconformidade de fl. 12/16,
juntamente com os documentos de fl. 17/66, na qual alega, em síntese, que:
A RFB não confirmou o montante de R$ 115.450,69 como sendo pagamento
indevido de IRPJ de 03/2011 por interpretar que o mesmo já havia sido utilizado na
quitação de outros débitos;
Em primeiro lugar, cumpre destacar que no mês de março de 2011 houve a
suspensão do débito de IRPJ, haja vista ter sido apurado prejuízo fiscal no período,
conforme se denota da análise da Ficha 11 da DIPJ 2012 (Anexo IV);
Desta maneira, o pagamento efetuado a título de IRPJ relativo ao mês de março de
2011 foi feito de forma totalmente indevida;
Ocorre que, por interpretação equivocada, a interessada acabou por informar a
existência de débito de IRPJ na DCTF de 03/2011, através de retificação desta
declaração efetuada em 16/07/2013 (Anexo VI);
O equívoco na DCTF fica evidenciado pois o débito não foi vinculado ao
pagamento feito com DARF, mas sim à compensação feita no PER/DCOMP em questão,
onde o mesmo é objeto de crédito;
O que houve, neste caso, foi tão somente um erro material ao retificar a DCTF de
03/2011 (Anexo VI), visto que não houve débito apurado de IRPJ no referido mês,
conforme declarado através da Ficha 11 da DIPJ 2012 (Anexo IV). A retificação de tal
DCTF pode ser feita de ofício, o que se requer;
Desta forma, não há dúvida que o valor em questão deve ser considerado como
pagamento indevido de IRPJ de 03/2011, o qual foi utilizado para as compensações
perfeitamente indicadas pela interessada no PER/DCOMP em análise.
Foram juntados aos autos por esta Turma de Julgamento Relatórios do Sistema
DCTF/RFB (fl. 68/70) e do Sistema SIEF/RFB (fl. 71).

Da decisão da DRJ:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.135 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932616/2013-60

Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à manifestação da inconformidade
da agora recorrente, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
NECESSÁRIA RETIFICAÇÃO DA DCTF. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DO
ERRO
ALEGADO.
NÃO
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Diante da não retificação da DCTF para retratar o valor tido como
correto e da ausência de elementos probatórios hábeis a comprovar
o alegado pelo contribuinte, não se reconhece o direito creditório
pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
- Na manifestação de inconformidade, a interessada afirma ter incorrido em erro
material no preenchimento da DCTF de 03/2011 e que não houve débito apurado de IRPJ no
referido mês, conforme declarado através da Ficha 11 da DIPJ 2012.
(...)
- Portanto, não aproveita à interessada a simples apresentação de DIPJ para a
comprovação do erro alegado.
- No caso dos autos, constata-se, em consulta aos sistemas informatizados da
RFB (fl. 68/70), que não houve retificação da DCTF apresentada em 16/07/2013, na qual se
baseou o Despacho Decisório ora em exame.
- Ademais, cumpre salientar que a ausência de espontaneidade da retificação
pretendida indica que é da interessada o ônus de comprovar a ocorrência do erro cometido para
assim comprovar também a liquidez e certeza do crédito que pretende ver reconhecido.
- À vista de todo o exposto, considerando que os fundamentos do Despacho
Decisório no de rastreamento 057862524 são coerentes com a DCTF apresentada pela
interessada e considerando, ainda, que não foi comprovado o erro alegado na manifestação de
inconformidade, momento propício para contraditar, concluo pela ausência de liquidez e certeza
do crédito que é objeto do presente.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 20/10/2017, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 17/11/2017 (fls. 92 e segs), ou seja tempestivamente.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.135 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932616/2013-60

No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- alega pela nulidade e cerceamento de defesa, entendendo que a decisão a quo
não analisou os elementos compilados na sua peça manifestatória;
- quanto a solicitação de retificação da DCTF só foi efetuada depois do Despacho
Decisório, e a fez de ofício, já que não seria mais possível transmitir a DCTF retificadora;
- quanto à prova de direito, entende que já apresentara elementos o bastante
quando da sua manifestação de inconformidade, contudo apresenta agora, no seu recurso
voluntário, diário geral de 2011, razão contábil de 2011, Lalur 2011);
- pleiteia na sua peça recursal a análise destes documentos ou a conversão do
processo em diligência para exame da autoridade fiscal dos mesmos.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Da síntese dos fatos:
Tratam os autos em que foi proferido despacho decisório indeferindo
integralmente o PER/Dcomp em questão, a qual se pleiteia compensações do alegado pagamento
indevido de IRPJ relativo ao mês 03/2011, recolhido em 29/04/2011 no valor de R$115.450,69.
Os valores estariam integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, conforme
DCTF apresentada regularmente.
Em manifestação de inconformidade, a agora recorrente alegou que houve
apuração de prejuízo fiscal no período em questão, tendo procedido incorretamente com a
declaração do débito em DCTF e respectivo pagamento.
Na apreciação, a DRJ julgou improcedente as alegações, por falta de prova do erro
alegado, e nem houvera a retificação a DCTF, e que a DIPJ não bastaria para tal demonstração
probatória.
Em recurso voluntário, reitera suas alegações, incluindo o pleito de declaração de
nulidade da decisão a quo, corroborando agora com alguns elementos contábeis e fiscais. Pleiteia
ser dado provimento ou a conversão do presente processo para diligência.

Do recurso voluntário:
- da alegada nulidade
Antes de adentrar na análise do mérito, há que se apreciar a prejudicial suscitada
pela recorrente, que entende que houve nulidade e cerceamento de defesa na apreciação do seu
recurso voluntário.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.135 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932616/2013-60

No seu entender, não houve análise de seus dados apresentados na sua
manifestação de inconformidade, e nem a análise da DIPJ, e que não houve a apreciação da sua
solicitação de retificação de ofício do alegado erro na DCTF. Destarte, entende que houve
evidente e flagrante cerceamento do direito de defesa, pelo que pleiteia que seja considerado
nulo o acórdão a quo.
Em análise aos autos, em matéria extremamente recorrente neste colegiado, não
vislumbrei nenhuma nulidade.
Os elementos alegados foram contrapostos pela decisão a quo, e a insurgência
com a falta de análise da DIPJ demonstra mais insatisfação com o decidido, pois há toda a uma
explicação no voto condutor da decisão do porque não estaria se valendo da mesma como prova
hábil o bastante.
No que tange à alegada falta de análise da sua solicitação de retificação de ofício
na própria manifestação de inconformidade (e nos autos), há que se destacar que não foi o
motivo principal que levou a não dar procedência ao pleito do contribuinte. Nesta decisão
evocou-se inclusive o regramento necessário para os casos como dos autos, qual seja o Parecer
Normativo Cosit no 2/2015, que frisa que a retificação da DCTF deve preceder ao despacho
decisório, mas suscitado o litígio, deve trazer aos autos a comprovação do alegado erro
cometido, e até superável a necessidade de retificação, o que deixa a entender ao longo do seu
voto.
Cabe sempre lembrar o contido no artigo 147, §1o do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito
passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação
tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria
de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento. (...)

Ou seja, de forma bem direta, não vislumbrei nenhuma nulidade na decisão a quo,
pelo que posiciono e voto por REJEITAR as suas alegações trazidas na peça recursal.

- da análise do mérito
O caso nos autos tem sido relativamente comum para análise e deliberação neste
colegiado (e presumo que todos os demais).
Envolve, em síntese, um pedido de compensação de um direito creditório baseado
num alegado erro do contribuinte quando do seu pagamento e, na maioria dos casos, declaração
em DCTF.
Após, sendo processada o PER/Dcomp, não despacho decisório denegando seu
pleito, geralmente porque o valor pago já está alocado em DCTF, não estando disponível para
eventual repetição.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.135 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932616/2013-60

O contribuinte apresenta sua manifestação de inconformidade, muitas vezes
entendendo que bastaria a DIPJ como prova (se for o caso), ou retificar a DCTF após o despacho
decisório, e, muitas vezes, com alegações explicando o erro ocorrido, mas sem trazer elementos
comprobatórios do ocorrido, que na esmagadora das vezes envolve o diário, razão e/ou Lalur.
A decisão a quo, baseado apenas no que consta na manifestação de
inconformidade, denega o pleito do contribuinte, pois não haveria um crédito líquido e certo, nos
termos do art. 170 do CTN, e que o contribuinte deveria ter trazido outros elementos probatórios
(explicitados acima) para demonstrar o alegado. Algo, diga-se de passagem, a decisão a quo
deixa bem esclarecido, de uma forma bem elogiável.
Com isso, esclarecido das necessidades instadas pela decisão da DRJ, o
contribuinte, em sede recursal, traz aos autos os elementos agora necessários para elucidar a
comprovação do indébito em discussão nos autos.
Algumas vezes, nestes elementos trazidos na peça recursal, o erro fica latente
numa rápida análise, havendo condições de haver uma decisão de mérito. Contudo, não é o caso
nos autos.
Entendo que para o adequado deslinde do mérito, torna-se necessário a análise dos
elementos trazidos somente na segunda instância administrativa, algo que não foi feito em
nenhum momento anteriormente. Destarte, não entendo como oportuno, agora em sede de
recurso voluntário, se verificar documentos que não se mostram conclusivos a este relator,
principalmente para se ter a certeza da liquidez de um direito creditório.
Por conseguinte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO
PARA DILIGÊNCIA, para se verificar, com base nos elementos apresentados na peça recursal, e
outros entendidos pertinentes pela autoridade fiscal local, se há o direito creditório pleiteado pela
recorrente.
Após estas providências, elabore relatório DETALHADO e CONCLUSIVO
circunstanciando todas as informações possíveis e juntando documentos comprobatórios
necessários.
Do procedimento de diligência, elaborar relatório e cientificar o contribuinte, com
reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para que, querendo, venha a se manifestar exclusivamente
sobre os fatos articulados e narrados na referida diligência, sendo desconsideradas manifestações
de outra espécie.
Transcorrido o prazo de trinta dias da ciência, com ou sem nova intervenção do
contribuinte, o presente processo deverá retornar a esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, para prosseguimento de seu julgamento.
Destarte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO EM
DILIGÊNCIA, nos termos supracitados.
(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital